Tribunal: CARF
Processo: 11543.004280/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004280/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JOEL ROCHA COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No
123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão decorrente da obtenção de rendimentos tributáveis
recebidos em ação judicial trabalhista e não levados ao ajuste anual, o
lançamento é procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
para manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo
do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004280/2008-70
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 250/263):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 103/108), referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
17.951,78
Multa de Ofício (passível de redução)
13.463,83
Juros de Mora (calculado até 29/08/2008)
4.969,05
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
1.994,18
Multa de Mora (não passível de redução)
398,83
Juros e Mora (calculado até 29/08/2008)
551,98
Total do Crédito Tributário
39.329,65
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista - omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Valor: R$ 68.435,80.
Complementação da descrição dos fatos: Rendimento tributável relativo ao Processo
Trabalhista 999.1995.001.17.0-0 de acordo com os documentos apresentados: R$
119.435,80.
Valor total apurado: R$ 11.077.756,56 composto de parcelas devidas aos trabalhadores
(R$ 8.457.486,18) e despesas referentes a ação (R$ 2.620.270,38), distribuídas
conforme descrito a seguir e respectivos percentuais em relação ao valor total apurado:
indenização do desconto assistencial e multa= R$ 1.500.000,00: indenização do aviso
prévio proporcional e seus juros= R$ 1.500.000,00; indenização do FGTS = R$
1.000.000,00; indenização de multa fundiária = R$ 400.000,00; diferenças salariais =
R$ 4.057.486,18; honorários de sucumbência = R$ 1.213.395,31: honorários contábeis
= R$ 299.099,42 e honorários advocatícios = R$ 1.107.775,65, conforme fls.
5131/5133. Além dessas foram incluídas as parcelas referentes à previdência oficial (R$
1.219.517,64) e imposto de renda (R$ 882.112,56) de acordo com as fls. 5603/5604.
Portanto, o valor total apurado é de R$ 13.179.386,76. Cálculo do valor apurado
relativo ao contribuinte: Da parcela de R$ 8.457.486,18 correspondente aos
trabalhadores, recebeu R$ 124.807,33 (fls. 5331/5332); para o total apurado de R$
13.179.386,76, relativo aos valores devidos aos trabalhadores mais as despesas e
tributos, corresponde a R$ 194.488,53 (1).
Cálculo do valor tributável relativo ao contribuinte:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

Valor devido ao contribuinte: R$ 194.488,53
Indenização de FGTS: (-) R$ 14.742,23: (2)
Rendimento Tributável = R$ 179.746,30
INSS da Reclamada: (-) R$ 17.244,41; (3)
Honorários Contábeis: (-) R$ 4.080,24; (4)
Honorários advocatícios: (-) R$ 15.098,69; (5)
Base de cálculo para o Imposto de renda = R$ 143.322,96
Cálculo da base de cálculo mensal do imposto de renda = R$ 143.322,96/12 =
R$ 11.943,58;
Base de cálculo do imposto de renda para o exercício 2006 (meses de março a
dezembro de 2005 = 10 meses) 10 x R$ 11.943,58 = R$ 119.435,80;
1) Cálculo do valor devido ao contribuinte em relação ao valor apurado total: Do
valor devido aos trabalhadores recebeu R$ 124.807,33, para o valor total de
apurado de R$ 13.179.386,76 corresponde a R$ 194.488,53 = (R$ 13.179.386,76
x R$ 124.807,33/R$ 8.457.486,18):
2) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização do FGTS Total/Valor Total Apurado R$ 1.000.000,00/R$
13.179.386,76 = 7,58%. : 7,58% x R$ 194.488,53 = R$ 14.742,23;
3) Valor de acordo com as fls. 5603/5604
4) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
Honorários contábeis/valor total apurado: R$ 299.099,42/R$ 13.179.386,76 =
2,27%. : 2,27% x R$ 179.746,30 = R$ 4.080,24
5) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
honorários advocatícios/valor total apurado = R$ 1.107.775,65/R$ 13.179.386,76
= 8,40%. : 8,40% x R$ 179.746,30 = R$ 15.098,69.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de dedução
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente pelo(a)
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006 ano-
calendário 2005, relativamente a(s) seguinte(s) fonte(s) pagadora(s):
Fonte Pagadora: Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste SA. Valor: R$
2.090,60. Motivo da glosa: Processo trabalhista 999.1995.001.17.00-0: Foram
considerados os valores das parcelas referentes aos meses de março a dezembro
de 2005, dez meses, conforme DARFs recolhidos e demais documentos. 10 x R$
875,72 = R$ 8.757,20.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita às fls. 103/108.
O contribuinte, cientificado em 27/08/2008 (AR fls. 110), apresentou defesa (fls. 03/04)
tempestiva em 25/09/2008, acompanhadas dos documentos (fls. 06/92), alegando em
breve síntese que:
- conforme documentação probante, demonstra-se o valor auferido pelo
contribuinte, que fora diferente do que realmente deveria ter recebido de seu
sindicato, o que não ocorreu, pois o sindicato pagou a parte do imposto de renda
em bloco e alusivo a todos os trabalhadores;
- Assim o contribuinte e demais trabalhadores intentaram ação civil pública
contra o sindicato, no afã de compelir o mesmo a pagar aos autores os valores
efetivamente devidos;
- Assim, conforme documentação instrutória, percebe-se que à parte em pecúnia
realmente recebida pelo contribuinte, foi devidamente pago o imposto de renda,
não sendo portanto, devido quaisquer valores alusivos ao mesmo;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

- Caso ocorrido algum equívoco ou ilícito, o contribuinte não deu causa, e sim
fora seu sindicato;
- Ademais, requer seja deferido prazo para juntada de documentos;
- Seja julgada integralmente improcedente a presente notificação de lançamento;
- Que todos os atos processuais devem ser encaminhados tão somente ao
procurador ora constituído.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que parte dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento da parte não tributada.
VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA.
A sentença judicial homologatória de acordo em ação trabalhista não estabelece coisa
julgada quanto à natureza tributável ou não das verbas pagas.
VERBAS TRABALHISTAS. PARCELAS ISENTAS.
Dos rendimentos recebidos em decorrência de processo judicial trabalhista, devem ser
excluídas da tributação as parcelas isentas relativas ao aviso prévio indenizado, à multa
prevista no art. 477 da CLT e ao FGTS.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato em
face de sua natureza objetiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
INTIMAÇÕES DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AO PROCURADOR.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
procurador do impugnante em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o
§ 4o do art. 23 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 23/04/2012 (fls. 269), o contribuinte, em 22/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 270/273), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que o lançamento fiscal se encontra
decaído, ao teor do art. 156, V c/c art. 174 do CTN, porquanto remonta ao ano-calendário de
2005. Ademais, ainda que assim não fosse, não deve ser punido por situação que inexistiu, pois
não tinha à época em mãos documentos fornecidos pela fonte pagadora acerca dos valores
correntes ou até mesmo cópia da apresentação da DIRF, sendo a cobrança apurada
inconstitucional e arbitrária. No mérito alega que deverão ser excluídos os rendimentos recebidos
da fonte pagadora Indústria de Bebidas Antártica do Sudeste S/A, em virtude de a mesma não ter
cumprido a obrigação que lhe competia, nos termos da legislação do imposto de renda. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 274/277.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente pugna, em sede preliminar, pelo reconhecimento da nulidade da
autuação, diante da ocorrência do prazo decadencial para constituição do crédito tributário,
contado do fato gerador da obrigação tributária.
Contudo razão não lhe socorre.
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano-base, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do IRPF só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a declaração de ajuste anual,
ao teor da legislação de regência.
Alia-se o fato de que houve apuração de IR Fonte na DAA/2006 retificadora
apresentada (fls. 99/101), cuja retenção representa antecipação do pagamento do imposto de
renda submetido ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN, cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 123
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial ocorreu em 31/12/2005, escoando-se em 31/12/2010. E, constando que a notificação
de lançamento foi lavrada em 18/08/2008 (fls. 103), tendo sido sendo o contribuinte dela
regularmente notificado em 27/08/2008 (fls. 110), inclusive apresentando impugnação regular
em 25/09/2008 (fls. 3), não se operou a decadência, porquanto ainda em curso o lustro legal e
regulamentar para constituição do crédito tributário.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente mantida:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de ação trabalhista, no valor ajustado de R$ 33.710,54, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos lançados no voto
condutor da decisão recorrida (fls. 250/263), e atendo-se às informações contidas no lançamento
(fls. 103/108), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, alegar que
não lhe foram fornecidos os documentos pertinentes o que lhe impossibilitou de promover a
corretamente a declaração dos valores recebidos, devendo a autuação ser direcionada a fonte
pagadora, sendo portanto a cobrança direcionada inconstitucional e arbitrária, contudo sem
apresentar, como lhe competia, o suporte probatório a justificar a eventual revisão pretendida –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 255/262), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES E OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR
O notificado alega que os valores pagos na ação judicial não foram repassados
integralmente pelo sindicato aos trabalhadores e que qualquer equívoco ou ilícito
que tenha ocorrido foi causado pelo sindicato.
De início, convém destacar que o sindicato da categoria a qual pertence o contribuinte
agiu, na ação trabalhista, como seu representante processual, ou, considerando decisões
judiciais mais recentes, agiu como substituto processual. Nesse contexto, a alegação do
contribuinte de que o seu representante (ou substituto processual) não lhe repassou os
valores integralmente não pode ser sustentada para justificar a omissão de rendimentos.
O fato gerador do imposto de renda ocorreu quando a fonte pagadora (empresa
reclamada) efetuou os pagamentos, judicialmente, ainda que quem os tenha
recebido seja o sindicato, nos termos do artigo 56 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, Decreto no 3.000/1999:
(...)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

A relação entre o contribuinte e seu sindicato é de cunho particular e não retira a
responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua declaração de
imposto de renda pessoa física, conforme dispõe o Código Tributário Nacional:
(...)
Deve-se enfatizar que o contribuinte do Imposto de Renda é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, sendo ele, o contribuinte, no dizer do artigo 121, parágrafo único, inciso
I, do CTN, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o
respectivo fato gerador.
Ademais, com relação ao argumento do contribuinte de que não colaborou com o erro,
deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe
da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não tem culpa pelo erro
cometido. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
(...)
Não prospera, portanto, a pretensão da litigante de transferir para o sindicato a
responsabilidade pelas informações prestadas na sua declaração de ajuste anual.
(...)
CÁLCULO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
(...)
Cálculo do valor apurado relativo ao contribuinte:
Da parcela de R$ 8.457.486,18 correspondente aos trabalhadores, recebeu R$
124.807,33 (fls. 5603/5604 do Proc. Judicial e anexada aos autos fls. 131/132), ou seja,
recebeu 1,48% do total recebido pelos trabalhadores. Portanto, para o Total Bruto
apurado de R$ 10.797.435,43, relativo aos valores devidos aos trabalhadores mais as
despesas e tributos, corresponde a R$ 159.802,04 (1), que corresponde a 1,48% do total
recebido pelos trabalhadores.
Total bruto
159.802,04
Aviso prévio indenizado
22.200,00
fgts
14.800,00
Multa 40%
5.920,00
Rendimento bruto
116.882,04
Honorários advocatícios
11.991,65
Honorários contábeis
3.237,75
Rendimento tributável
101.652,65

mensal
8.471,05
2006 (10 meses)
84.710,54
2) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte: Aviso
Prévio Indenizado: R$ 1.500.000,00 x 1,48%. = R$ 22.200,00
3) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização do FGTS Total/Valor Total Apurado R$ 1.000.000,00 x 1,48%. =R$
14.800,00
4) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização Multa Moratória do FGTS (40%): R$ 400.000,00 x 1,48%. =R$
5.920,00;
5) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
honorários advocatícios = R$ 810.246,72 x 1,48% = R$ 11.991,65.
6) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
Honorários contábeis: R$ 218.766,61 x 1,48%. = R$ 3.237,75
7) Cálculo da base de cálculo mensal do imposto de renda =R$ 101.652,65/12=
R$ 8.471,05;
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

8) Base de cálculo do imposto de renda para o exercício 2006 (meses de
março a dezembro de 2005 = 10 meses). 10 x R$ 8.471,05 = R$ 84.710,54;
Diante do exposto acima, conclui-se que do total bruto recebido pelo contribuinte da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 159.802,04, R$
42.920,00 (R$ 22.200,00 + R$ 14.800,00 + R$ 5.920,00) referem-se a rendimentos
isentos, devendo, portanto, serem excluídos do Total Bruto recebido dessa fonte
pagadora, perfazendo o Rendimento Bruto no valor de R$ 116.882,04 conforme
demonstrado na tabela acima.
Do Rendimento Bruto de R$ 116.882,04 devem ser excluídas as despesas necessárias ao
recebimento da ação, quais sejam, R$ 11.991,65 (honorários advocatícios
proporcionais) e R$ 3.237,75 (honorários contábeis proporcionais), perfazendo o
Rendimento Tributável no valor total de R$ 101.652,65.
Considerando que o Rendimento Tributável foi pago em 12 parcelas (março/2005 a
fevereiro/2006), apura-se um rendimento mensal de R$ 8.471,05. Assim sendo, no ano
calendário 2005, foi pago ao notificado o Rendimento Tributável no valor total de
R$ 84.710,54.
Assim, tendo o contribuinte recebido, ano calendário 2005, rendimentos tributáveis da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 84.710,54, conforme
demonstrado nos autos, e tendo oferecido a tributação em sua declaração original
(fls. 99/101), objeto do presente lançamento, como rendimentos recebidos dessa
fonte o valor de R$ 51.000,00, é de se manter a omissão de rendimentos apenas do
valor de R$ 33.710,54.
Portanto, em relação a ação trabalhista em questão, deve ser considerada somente a
omissão de rendimentos de R$ 33.710,54, devendo ser incluída a contribuição à
previdência oficial no valor de R$ 1.130,78 (fls. 133 – 10 x R$ 113,07), posto que não
informada pelo contribuinte em sua declaração de ajuste e não incluída pela autoridade
lançadora. Deve ser mantida a glosa de fonte, em razão da não comprovação dos valores
declarados além daqueles já considerados pela autoridade fiscal.
(...)
Pelo exposto, conforme planilha abaixo, o lançamento é alterado para excluir dos
rendimentos tributáveis o valor de R$ 34.725,26, assim como incluir dedução de
previdência oficial no valor comprovado de R$ 1.130,78:
(...)
Portanto, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação e não
incluídos no ajuste anual, e à míngua de comprovação em contrário, correto é o procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário em litígio.
No que tange à responsabilidade pela retenção do imposto devido, cabe ressaltar
que a matéria já passou pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer
Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos abaixo aplicáveis ao
caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
(...)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF/2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Logo, ancorado na legislação de regência e constatando que quando da lavratura
do lançamento já havia se encerrado o prazo para entrega da DAA/2006, calha no afastamento do
cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao titular dos
rendimentos, restando ao Recorrente arcar com a tributação sobre os rendimentos omitidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada, e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento remanescente e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.280 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004280/2008-70

Fl. 289
DF CARF MF
Original